Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM FORNECER TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE.. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a fornecer à autora tratamento ambulatorial de hemodiálise, preferencialmente próximo à sua residência ou, na impossibilidade de atendimento, que custeie o transporte para a autora para o estabelecimento indicado na sentença nos dias e horários indicados nos autos ou naqueles que foram agendados conforme o seu relatório médico. Em seu recurso, afirma que o SUS não é obrigado a fornecer serviço de transporte sendo que, preenchidos os requisitos, os pacientes hemodialíticos podem utilizar o transporte público gratuito (passe livre). Assim, a parte recorrente alega que o transporte pleiteado não se enquadra como direito à saúde, eis que caracteriza um pedido de assistência social, o qual não é disponibilizado pelo Poder Público, visto a dificuldade em equacionar todas as necessidades da população com os meios escassos de atendê-la, além da falta de amparo legal para o pedido da parte autora. Adiante, discorre sobre o princípio da integralidade para afirmar que a Constituição Federal não obriga o Estado a fornecer a todas as pessoas quaisquer ações curativas. Finalmente, colaciona julgado da 3a Turma Recursal deste E.TJDFT.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 5877311). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 6259474).
III. O recurso foi julgado em 29/11/2018 (ID 6454049). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do trânsito em julgado parcial reconhecido na decisão de ID 8280458. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “Não prospera o argumento de intempestividade do recurso interposto pela parte ré. No caso, a sentença foi proferida no dia 18.09.2018 e, conforme consulta no PJE, “o sistema registrou ciência em 28.09.2018”, na forma do art. 5.o da Lei 11.419/2006 (Lei do Processo Judicial Eletrônico). Os prazos judiciais contam-se em dias úteis (art. 219 do CPC; Enunciado 19 da I Jornada de Direito Processual Civil, CJF). Desse modo, o prazo da parte recorrente teve início em 01.10.2018 e expirou no dia 15.10.2018, sendo que o recurso interposto no dia 03.10.2018 é tempestivo. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada.
VI. Adiante, a denominação de “apelação” ao invés de “recurso inominado”, configura mera irregularidade, insuficiente para impedir o conhecimento do recurso. Neste sentido, dispõe o CPC, nos seus artigos 277 e 283 que: “Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. e “Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”
VII. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF).
VIII. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
XI. Na hipótese em tela, a parte recorrida demonstrou ser portadora de doença renal crônica, estágio VD, razão pela qual necessita realizar sessões de hemodiálise três vezes por semana, bem como apresenta dores crônicas em joelhos e ombros com possível diagnóstico de osteoartrose. Ademais, a autora não pode suspender o tratamento de hemodiálise, sob risco de morte, conforme laudo ID 5877242.
X. Diante da necessidade em ser assegurada a vida e a saúde humana, os poderes públicos devem não somente protegê-los, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Não pode o Distrito Federal ser indiferente ao problema de saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento inconstitucional.
XI. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise, ainda que realizado em clínica particular.
XII. Enfim, ainda que a parte recorrente colacione julgado do ano de 2016 em sentido diverso da 3a Turma Recursal, cumpre destacar que o entendimento reiterado das três Turmas Recursais deste E.TJDFT, após a data da decisão apresentada pela recorrente, é no sentido de fornecimento de transporte para o paciente que necessita de tratamento para hemodiálise. Neste sentido: (Acórdão n.1136258, 07331126920188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no PJe: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1117345, 07157903620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no PJe: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1129412, 07317945120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/10/2018, Publicado no PJe: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
XIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
XIV. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do trânsito em julgado parcial reconhecido na decisão de ID 8280458.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95